Tribunal: TJSP
Processo: 1007237-36.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício 2018, ano base 2013 - Cerceamento de defesa afastado - CDA líquida, certa e exigível – Possibilidade de verificar a origem e natureza do crédito tributário, o fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém todos os requisitos legais – Ilegitimidade de parte – CDA expedida contra o vendedor do imóvel – Compromisso

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício 2018, ano base 2013 - Cerceamento de defesa afastado - CDA líquida, certa e exigível – Possibilidade de verificar a origem e natureza do crédito tributário, o fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém todos os requisitos legais – Ilegitimidade de parte – CDA expedida contra o vendedor do imóvel – Compromisso de compra e venda não registrado – Hipótese de co-responsabilidade compromissário comprador e vendedor – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007237-36.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante WILSON
ALVES NOGUEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-36.2020.8.26.0562
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1007237-36.2020.8.26.0562 - Santos
APELANTE: WILSON ALVES NOGUEIRA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
VOTO No 18120
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxa de
Lixo – Exercício 2018, ano base 2013 - Cerceamento de defesa
afastado - CDA líquida, certa e exigível – Possibilidade de
verificar a origem e natureza do crédito tributário, o
fundamento legal, inscrição e dívida ativa - CDA que contém
todos os requisitos legais – Ilegitimidade de parte – CDA
expedida contra o vendedor do imóvel – Compromisso de
compra e venda não registrado – Hipótese de co-
responsabilidade compromissário comprador e vendedor –
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
embargos à execução, julgo-os improcedentes, por entender não estar configurada a
ilegitimidade de parte do embargante e não haver nulidade na CDA.
Inconformado, recorre o executado alegando, em síntese:
(i) cerceamento de defesa e (ii) ilegitimidade passiva do executado e também
embargante. Assim, pugna pela reforma da decisão.
Contrarrazões às fls. 93/95.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de embargos à execução fiscal ajuizada
em 20/08/2019 para cobrança de IPTU e Taxa de Lixo do exercício de 2018, ano base
2013. O despacho citatório ocorreu em 04/11/2019.
Quanto à CDA, o artigo 2o, §5o, da Lei 6.830/80 e o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-36.2020.8.26.0562
3
202 do CTN determinam que a CDA deve indicar obrigatoriamente: (a) o nome do
devedor; (b) o valor originário da dívida e a forma de cálculo de juros de mora e demais
encargos; (c) a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado; (e) a data e número da inscrição na Dívida Ativa;
(f) número do processo administrativo.
A partir da análise da CDA juntada pelo Município é
possível chegar às seguintes conclusões: (a) trata-se de cobrança de IPTU e Taxa de
Lixo; (b) o exercício é de 2018, ano base 2013; (c) fundamento legal na Lei Municipal
no 3750/71; (c) há previsão de atualização monetária e juros de mora a incidirem sobre o
saldo devedor; (d) há referência ao número do registro na Dívida Ativa e ainda (e) nome
do devedor.
Logo, clara a liquidez e certeza do título executivo que
instrui a execução fiscal.
Ademais, ainda que assim não fosse, deve ser aplicada a
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando à Municipalidade
possibilidade de substituição da CDA.
Dessa forma, não há nulidade da CDA
Todavia, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. A
ventilada prova documental em poder do ente municipal, é desnecessária, pois poderia
ter sido obtida pelo apelante, afinal o imóvel do fato gerador dos lançamento de IPTU e
Taxa de Lixo é de sua propriedade, ao menos na matrícula, e não há nos autos
demonstrada recusa da municipalidade em ofertá-lo.
Ademais, em análise da alegada ilegitimidade passiva do
executado/embargante, afirma existência de contrato particular de compra e venda do
imóvel em que recaiu os lançamentos descritos na CDA, porém é fato que o
compromisso de compra e venda não foi registrado, fato esse não contestado pelo
apelante que apenas alega sua existência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-36.2020.8.26.0562
4
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, mero “contrato particular de
compromisso de compra e venda” não tem o condão de, juridicamente, alterar o
domínio de um bem imóvel, visto que é imprescindível o registro do título translativo
na matrícula imobiliária. A lei processual é expressa ao dispor sobre a necessidade do
instrumento público:
Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que
seja, pode suprir-lhe a falta.
Nada obstante, ainda que assim não fosse, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de
Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no sentido de que à
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, quanto do
compromissário comprador.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-36.2020.8.26.0562
5
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
Trata-se de promessa de compra e venda de imóvel sem
que haja comprovação nos autos de que ocorreu a transcrição do bem junto ao
competente cartório de registro de imóveis, hipótese análoga ao julgado pelo Superior
Tribunal de Justiça, vez que se identifica a existência de um compromisso de compra e
venda a embasar o negócio jurídico subjacente, sem que a titularidade do imóvel tenha
sido transferida ao compromissário comprador de forma efetiva, o que apenas ocorreria
com a transcrição.
Desse modo, tem-se por legítimo o executado para figurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007237-36.2020.8.26.0562
6
no polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda é
sua e os fatos geradores dos tributos se deram sob a égide do seu domínio, sem prejuízo
de que o promitente-comprador também seja responsável pelo seu pagamento, podendo-
se exigir na esfera civil.
Desta forma, deve ser mantida a R. Sentença proferida.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto.
Nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fixo os honorários recursais devidos em 2%, somando-se aos já fixados
em sentença.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e matérias
constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora